Tribunal: TJDFT
Processo: 0705581-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705581-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FATIMA GARDENIA GOMES SILVA D E S P A C H O Diga a credora/exequente sobre a certidão retro. Brasília - DF, de junho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador